Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716727-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS CASTRO DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 122639454, autos originários) proferida na busca e apreensão movida contra THIAGO DOS SANTOS CASTRO, que indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento no novo endereço fornecido, in verbis: “Mantenho a certidão do cartório de ID 120560921 em sua íntegra, motivo pelo qual indefiro o pedido do autor. A medida preconizada na certidão se dá em virtude da economia, celeridade e efetividade processual. A realidade indica que, depois de esgotadas as pesquisas em órgãos informatizados, dificilmente se localizam o veículo ou a parte ré, revelando ser uma despesa processual desnecessária as diligências realizadas em novos endereços, sem o menor lastro de comprovação de sua veracidade. O deferimento de tais medidas, nos termos noticiados, somente onera o processo e assoberba a máquina judiciária, prejudicando outras diligências mais urgentes e necessárias. Assim, para o deferimento de nova diligência faz-se necessário a certeza de razoável possibilidade de sucesso da empreitada judicial, com a comprovação documental de que o veículo ali se encontra. Vale ressaltar que a demanda não pode se perpetuar sem que ocorra a citação da parte requerida e, sendo um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sua ausência implica na extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Diante do exposto, promova o andamento do feito nos termos precedentes, ou requeira a medida prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A imposição de se demonstrar a localização do bem, para deferir o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão e citação, não tem previsão legal. Ademais, a conversão da busca e apreensão em execução representa faculdade do credor, art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Assim, está configurada a probabilidade do direito. De igual modo, está evidenciado o perigo de dano, ante a iminência de extinção do processo, caso não cumprida a determinação contida na r. decisão agravada. Não obstante, a medida postulada em antecipação da tutela recursal, de desentranhamento do mandado para tentativa de cumprimento no novo endereço fornecido, é dotada de irreversibilidade, o que obsta a sua concessão liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Em razão da fungibilidade das tutelas provisórias em sede recursal e presentes os requisitos legais, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, impõe-se sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora